Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Interesse recursal. Interesse de agir. Maior de 18 anos. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente e ainda não tenha atingido 21 anos de idade.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, com emprego de simulacro de arma de fogo, pouco tempo depois de cometer ato infracional da mesma natureza, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
4 - Apelação não provida.